Tribunal: TJMT
Processo: 0002434-61.2019.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002434-61.2019.8.11.0018
APELANTE: SAVIO DE SOUZA ORTIZ, FAGNER GUEDES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Compulsando os autos, verifico que após concluído o julgamento do Recurso de Apelação Criminal no. 0002434-61.2019.811.0018, a patrona do réu, DRA. KARINE DE GOIS CONRADI peticionou (id. 48707955) informando de sua renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado, e da ciência do réu, o qual conforme afirma, protesta pelo interesse em recorrer com a assistência da Defensoria Pública.
A ilustre causídica, porém, não juntou documento indicando a ciência do réu quanto a sua renúncia, assim como declaração do réu onde declara sua precária situação financeira, onde manifesta sua impossibilidade de custear a defesa particular de seus interesses, protestando pela assistência jurídica via Defensoria Pública.
Dessa forma, determino, seja a patrona, Dra. Karine de Gois Conradi – OAB/MT – 22.077 intimada para apresentar os documentos necessários, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator